Tribunal: TRF3
Processo: 5002664-52.2022.4.03.6005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
59/608)

5002664-52.2022.4.03.6005

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5002664-52.2022.4.03.6005

RELATOR: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

APELANTE: FERNANDA HELENA MARTINS DE MELO

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO CORREA DO COUTO - MS13468-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO LELIS ROBALINHO - MS31056

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

CONDENADO: MARCOS AURELIO DE FREITAS

Ementa

PENAL. PROCESSUAL PENAL. 334, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. VALOR DOS TRIBUTOS ILUDIDOS. HABITUALIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA MANTIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANTIDA A SUBSTITUIÇÃO POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Materialidade e autoria comprovadas de ambos os acusados. Inaplicável o princípio da insignificância. Elevado valor dos tributos iludidos. Habitualidade delitiva.

2. Dosimetria de FERNANDA HELENA MARTINS DE MELO. Pena-base mantida acima do mínimo legal. Mantido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Inexistência de agravantes. Pena intermediária mantida no mínimo legal. Inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena. Mantido o regime inicial semiaberto. Maus antecedentes. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade uma pena restritiva de direitos.

3. Dosimetria de MARCOS AURELIO DE FREITAS. Pena-base mantida acima do mínimo legal. Mantido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Inexistência de agravantes. Pena intermediária mantida no mínimo legal. Inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena. Mantido o regime inicial semiaberto. Maus antecedentes. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade uma pena restritiva de direitos.

4. Apelação não provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5002664-52.2022.4.03.6005

RELATOR: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

APELANTE: FERNANDA HELENA MARTINS DE MELO

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO CORREA DO COUTO - MS13468-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO LELIS ROBALINHO - MS31056

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

CONDENADO: MARCOS AURELIO DE FREITAS

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por FERNANDA HELENA MARTINS DE MELO, em face da sentença (ID 350216855) proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Ponta Porã/MS, que julgou procedente a pretensão punitiva, para condená-la pela prática do delito previsto no artigo 334, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária de 2 (dois) salários mínimos, a ser paga em 12 (doze) prestações depositadas em conta vinculada ao processo de execução. Foi condenada ao pagamento das custas e decretado o perdimento dos bens.

Em suas razões recursais (ID 350216857), a defesa requer a absolvição da acusada, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, em virtude da aplicação do princípio da insignificância.

Contrarrazões (ID 350216859).

A Excelentíssima Procuradora Regional da República, Adriana da Silva Fernandes, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 356392188).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

Do caso dos autos. FERNANDA HELENA MARTINS DE MELO e MARCOS AURELIO DE FREITAS foram denunciados como incursos nas penas do delito previsto no artigo 334, caput, na forma do art. 29 do Código Penal.

Narra a denúncia (ID 350216813) que:

"(...)

Em 06/05/2021, por volta das 09h20, na entrada da Vila secador do Assentamento Itamarati no município de Ponta Porã/MS, MARCOS AURELIO DE FREITAS e FERNANDA HELENA MARTINS DE MELO, dolosamente e conscientes quanto à ilicitude do fato, iludiram o pagamento de R$ 96.604,48 em impostos devidos pela entrada de mercadorias de origem estrangeira, avaliadas em R$ 124.301,58.

No local indicado, em região de fronteira entre Brasil e Paraguai, agentes da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul 4BPM/2CIA/1PEL/2GPM-ITAMARATI abordaram o veículo Nissan/Livina de Placas HNO-6117, conduzido por Marcos, e tinha como passageira Fernanda. Foram encontrados no interior do veículo mercadorias diversas importadas do Paraguai, desacompanhadas de documentação que comprovasse sua regular importação.

A materialidade e a autoria do fato estão demonstradas pelos documentos juntados aos autos que seguem, em especial pelo Boletim de Ocorrência lavrado por agentes da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul 4BPM/2CIA/1PEL/2GPM-ITAMARATI; pela Representação Fiscal para Fins Penais; pela Relação de Mercadorias Apreendidas; pelos registros fotográficos do veículo utilizado e das mercadorias; e pelo Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias e Veículos.

(...)”

A denúncia foi recebida em 25 de agosto de 2023 (ID 350216817).

Embora tenha constado no relatório que apenas FERNANDA HELENA MARTINS DE MELO foi condenada, após o devido processamento do feito, sobreveio sentença (ID 350216855) proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Ponta Porã/MS, que julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar FERNANDA HELENA MARTINS DE MELO e MARCOS AURELIO DE FREITAS pela prática do delito previsto no artigo 334, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária de 2 (dois) salários mínimos, a ser paga em 12 (doze) prestações depositadas em conta vinculada ao processo de execução, cada um. Foram ainda condenados ao pagamento das custas e decretado o perdimento dos bens.

A sentença foi publicada em 09 de setembro de 2025.

Da materialidade.A defesa requer a absolvição da acusada, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, em virtude da aplicação do princípio da insignificância.

Sem razão.

A materialidade restou devidamente comprovada nos autos, pelos seguintes documentos: Representação Fiscal para Fins Penais (ID 350216814, fls. 4/6), Relação de Mercadorias e Créditos Tributários Evadidos (ID 350216814, fls. 7/9), Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias (ID 350216814, fls. 12/14), Boletim de Ocorrência (ID 350216814, fls. 15/21) e Relação de Mercadorias (ID 350216814, fls. 22/23).

Da inaplicabilidade do princípio da insignificância.A aplicação do princípio da insignificância é medida de política criminal, que visa a afastar a persecução penal em casos de delitos de pequena monta, que não ofendam de forma grave a ordem jurídica.

Destaco o entendimento do Supremo Tribunal Federal, e mais recentemente, também do Superior Tribunal de Justiça, admitindo a utilização do valor consolidado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de tributos não recolhidos, nos termos do artigo 20 da Lei n.o 10.522/2002, na redação dada pela Lei n.o 11.033/2004, e das Portarias 75 e 130 do Ministério da Fazenda, para aferir o cabimento da aplicação do princípio da insignificância, notadamente quanto ao delito de contrabando e descaminho.

Representação Fiscal para Fins Penais (ID 350216814, fls. 4/6), Relação de Mercadorias e Créditos Tributários Evadidos (ID 350216814, fls. 7/9), Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias (ID 350216814, fls. 12/14) apuraram que o valor das mercadorias apreendidas, de responsabilidade dos acusados, totalizou R$ 124.301,58 (cento e vinte e quatro mil, trezentos e um reais e cinquenta e oito centavos) e os tributos iludidos pela conduta somaram R$ 96.604,48 (noventa e seis mil, seiscentos e quatro reais e quarenta e oito centavos).

Ainda que o valor dos tributos não recolhidos seja inferior ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) aceito pela jurisprudência dos tribunais superiores, não caberia a aplicação do princípio da insignificância quando verificado que o agente pratica o delito com habitualidade, fazendo dele meio de vida.

Extrai-se do acervo probatório que o fato destes autos não consubstanciou episódio isolado dos acusados, denotando, diversamente, contumácia da apelante e deMARCOS AURELIO DE FREITAS em persistir na prática delitiva em exame.

Não se ignora entendimento no sentido de que o cabimento do princípio da insignificância, como forma de restringir a ação punitiva estatal nos estritos termos do que impõe sua natureza de ultima ratio, deve se ater às circunstâncias específicas da ação delitiva, em detrimento do exame de condições subjetivas do agente.

Todavia, há julgados ressalvando precisamente a hipótese de comprovada reiteração delitiva, a rechaçar a desnecessidade da intervenção punitiva. Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, acompanhado por recentes julgados dessa Corte Regional, in verbis:

"PENAL. PROCESSO PENAL. DESCAMINHO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. INAPLICABILIDADE. INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. (...) 2. A jurisprudência predominante nos Tribunais Superiores e nesta Corte é no sentido de que a reiteração delitiva obsta a incidência do princípio da insignificância ao delito de descaminho, independentemente do valor do tributo não recolhido (STF, HC n. 118686, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19.11.13, HC n. 114675, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 13.11.12, HC n. 112597, Rel. Min. Carmem Lúcia, j. 18.09.12; STJ: AGARESP n. 329693, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 13.08.13, AGRESP n. 201200367950, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17.04.12; TRF 3a Região, ACR n. 00114957320054036102, Rel. Des. Fed. José Lunardelli, j. 27.08.13). No mesmo sentido, o Tema n. 1218 do Superior Tribunal de Justiça: “A reiteração da conduta delitiva obsta a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho - independentemente do valor do tributo não recolhido -, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, se concluir que a medida é socialmente recomendável. A contumácia pode ser aferida a partir de procedimentos penais e fiscais pendentes de definitividade, sendo inaplicável o prazo previsto no art. 64, I, do CP, incumbindo ao julgador avaliar o lapso temporal transcorrido desde o último evento delituoso à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”. Acrescente-se que na hipótese de concurso de agentes, a responsabilidade penal é regida pelo art. 29 do Código Penal, segundo o qual quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a ele cominadas na medida de sua culpabilidade: verifica-se a relação causal da intervenção do agente no delito e sua própria culpabilidade. Esses elementos, como facilmente se percebe, não se resumem a um mero cálculo aritmético de divisão do valor do objeto material do crime. Por essa razão, é descabido simplesmente dividir o valor das mercadorias ou do tributo incidente para render ensejo à aplicação do princípio da insignificância no delito de descaminho (STJ, AgRg no REsp n. 1390938, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.02.14; REsp n. 1324191, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 05.09.13; TRF da 3a Região, ACR n. 0000005-45.2004.4.03.6181, Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, j. 10.03.14). No caso dos autos, tendo em vista a reiteração delitiva comprovada nos autos, a qual pode ser aferida a partir de procedimentos penais e fiscais pendentes, resta inaplicável o princípio da insignificância, independentemente do valor dos tributos iludidos pelos denunciados. (...). 7. Preliminares rejeitadas. Negado provimento às apelações dos réus." (ACR 5005458-39.2019.4.03.6106, Relator: Des.Fed. André Nekatschalow, Quinta Turma, julgado em 10/02/2025, PUBLIC 22/02/2025) (destaquei).

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 334, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DESCAMINHO. ARTIGO 308 DO CÓDIGO PENAL. FALSA IDENTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. 1. As cortes superiores firmaram entendimento que a aplicação do princípio da insignificância a fatos caracterizadores do crime de descaminho deve observar o valor objetivamente estipulado como parâmetro para a atuação do Estado em matéria de execução fiscal (artigo 20 da Lei 10.522/2002, atualizado pelas Portarias MF nos 75 e 130, de 2012), bem como que a habitualidade criminosa é circunstância que impede a sua aplicação. 2. Demonstrado que o documento utilizado para tentar assegurar a prática do crime não era meio necessário para prática delitiva, resta impossibilitado o reconhecimento do princípio da consunção. 3. As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal não se confundem entre si, sendo vedado o uso de elementos pertencentes a uma circunstância para a valoração de outra, a teor da Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça. 4. A atenuante da confissão e a agravante da reincidência são circunstâncias igualmente preponderantes e devem ser compensadas na segunda etapa da dosimetria (artigo 67 do Código Penal). 5. A doutrina e jurisprudência pátrias orientam que o cálculo da pena de multa, deve observar os mesmos critérios utilizados na sanção corporal (art. 49 c.c. art. 59, ambos do Código Penal). 6. Na hipótese de reincidência, a pena privativa de liberdade fixada em concreto não é o fator determinante para definição do regime prisional e exige a forma mais gravosa (interpretação, em sentido contrário da alínea “c”, do §2o, do artigo 33, do Código Penal). 8. Recurso da defesa parcialmente provido. Dosimetria revista de ofício. (ACR 0001482-46.2018.4.03.6106, Relator: Des. Fed. Maurício Kato, Quinta Turma, julgado em 23/09/2024, PUBLIC 03/10/2024) (destaquei).

Quando o agente comprovadamente faz da reiteração delitiva meio de vida, desnaturam-se os fundamentos do delito de bagatela, ainda que, isoladamente, o delito examinado se mostre de pouca lesividade.

A habitualidade delitiva de FERNANDA HELENA MARTINS DE MELO foi assentada de forma contundente através do Relatório de Correlatos (ID 350216814, fls. 32/33), que atesta o histórico de envolvimento da acusada em outros casos de mesma natureza.

Por sua vez, habitualidade delitiva de MARCOS AURELIO DE FREITAS foi assentada de forma contundente através da Certidão de Antecedentes (ID 350216844), que atesta o histórico de envolvimento do acusado em outros casos de mesma natureza.

A existência de outros procedimentos administrativos fiscais e judiciais indica o elevado grau de reprovabilidade do comportamento dos acusados e o maior potencial de lesividade ao bem jurídico tutelado.

Assim, havendo, de fato, outras autuações fiscais e processos criminais em nome de FERNANDA HELENA MARTINS DE MELO MARCOS AURELIO DE FREITAS, está configurada a reiteração delitiva, capaz de afastar o princípio da bagatela, ainda que não se tratem de inquéritos policiais ou ações penais.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. HABITUALIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. Não é possível a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho quando houver informações acerca da existência de outros procedimentos administrativos fiscais, indicando elevado grau de reprovabilidade do comportamento do acusado e maior potencial de lesividade ao bem jurídico tutelado. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1665139/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. ACÓRDÃO A QUO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ENTENDIMENTO QUE GUARDA HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADA NESTA CORTE. SÚMULA 568/STJ. 1. Segundo o entendimento deste Tribunal, não é possível a aplicação do princípio da insignificância no crime de descaminho quando a existência de informações acerca da reiteração criminosa em delitos da mesma natureza demostra elevado grau de reprovabilidade da conduta e maior grau de lesividade jurídica provocada, sendo que, inclusive as reiteradas autuações em processos administrativos fiscais, os inquéritos e ações penais em curso, mesmo não configurando reincidência, são suficientes para caracterizar a habitualidade criminosa. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 812.459/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 17.05.2016, DJe 09.06.2016)

Não há dúvidas de que a apelante e de que MARCOS AURELIO DE FREITAS fazem do delito de descaminho meio de vida.

Incabível, pois, a aplicação do princípio da insignificância, para ambos.

Da autoria. A autoria igualmente restou comprovada nos autos pelo depoimento da testemunha e da acusada FERNANDA perante a autoridade judicial (ID 350216851, 350216852 e 350216853).

A testemunha Odair Lopes Cabral (ID 350216851) afirmou que se recorda da apreensão. Foi feita uma abordagem, dentro do qual havia esse casal, sendo possível verificar de imediato a existência de mercadorias no interior do veículo. O casal afirmou que havia comprado as mercadorias no Paraguai e estava levando para serem vendidas em Campo Grande. Não se recorda se a mercadoria era deles ou se estavam fazendo frete. Os acusados falaram que ambos estavam levando e não havia nenhuma documentação. Não se recorda se a acusada FERNANDA apenas assinou o terma na condição de testemunha, recorda-se apenas que ambos afirmaram que a mercadoria era deles.

Em interrogatório perante o Juízo a quo, FERNANDA HELENA MARTINS DE MELO (ID 350216852), disse que a acusação é verdadeira. Estava junto com MARCOS e compraram em Ponta Porã. Quando fazia isso, vendia as mercadorias de forma ambulante. Estava levando para vender em Campo Grande, de porta-a porta.

Devidamente intimado, MARCOS AURELIO DE FREITAS não compareceu à audiência.

Assim, as circunstâncias em que foi cometida a conduta delitiva, aliadas aos depoimentos colhidos, confirmam, de forma precisa e harmônica, a ocorrência dos fatos e a responsabilidade dos acusados, devendo ser mantida suas condenações como incursos no artigo 334, caput, do Código Penal.

Dosimetria das penas.

FERNANDA HELENA MARTINS DE MELO.A pena restou concretizada em 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto.

1a Fase. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, em razão da existência de múltiplos antecedentes da acusada, o que mantenho, em razão da ausência de recurso da acusação.

2a Fase.Na segunda fase, não houve a incidência de agravantes.

Foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a qual foi aplicada, restando a pena intermediária fixada em 1 (um) ano de reclusão, o que mantenho, em razão da ausência de recurso da acusação.

3a Fase. Não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena, restando a pena definitiva mantida em 1 (um) ano de reclusão.

Mantenho o regime inicial semiaberto para início do cumprimento de pena, considerando a existência de múltiplos antecedentes, nos termos do art. 33 § 2o, "c" e § 3o, ambos do Código Penal.

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, nos termos em que fixado na r. sentença.

MARCOS AURELIO DE FREITAS. A pena restou concretizada em 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto.

1a Fase. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em razão da existência de maus antecedentes do acusado, o que mantenho.

2a Fase.Na segunda fase, não houve a incidência de agravantes.

Foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a qual foi aplicada, restando a pena intermediária fixada em 1 (um) ano de reclusão, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, o que mantenho.

3a Fase. Não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena, restando a pena definitiva mantida em 1 (um) ano de reclusão.

Mantenho o regime inicial semiaberto para início do cumprimento de pena, considerando os antecedentes, nos termos do art. 33 § 2o, "c" e § 3o, ambos do Código Penal.

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, nos termos em que fixado na r. sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação, mantida a r. sentença em sua íntegra.

É o voto.

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. 334, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. VALOR DOS TRIBUTOS ILUDIDOS. HABITUALIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA MANTIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANTIDA A SUBSTITUIÇÃO POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Materialidade e autoria comprovadas de ambos os acusados. Inaplicável o princípio da insignificância. Elevado valor dos tributos iludidos. Habitualidade delitiva.

2. Dosimetria de FERNANDA HELENA MARTINS DE MELO. Pena-base mantida acima do mínimo legal. Mantido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Inexistência de agravantes. Pena intermediária mantida no mínimo legal. Inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena. Mantido o regime inicial semiaberto. Maus antecedentes. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade uma pena restritiva de direitos.

3. Dosimetria de MARCOS AURELIO DE FREITAS. Pena-base mantida acima do mínimo legal. Mantido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Inexistência de agravantes. Pena intermediária mantida no mínimo legal. Inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena. Mantido o regime inicial semiaberto. Maus antecedentes. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade uma pena restritiva de direitos.

4. Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade decidiu NEGAR PROVIMENTO à apelação, mantida a r. sentença em sua íntegra, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

PAULO FONTES

Relator do Acórdão